Tribunal: TJSP
Processo: 1126017-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Fixação do aluguel com base em laudo pericial. Impugnação aos critérios de avaliação. Método comparativo direto de dados de mercado. Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 14.653-2. Ausência de vícios ou erro técnico. Rejeição do pedido de redução do valor locativo. Definição do marco inicial para o novo aluguel.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Fixação do aluguel com base em laudo pericial. Impugnação aos critérios de avaliação. Método comparativo direto de dados de mercado. Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 14.653-2. Ausência de vícios ou erro técnico. Rejeição do pedido de redução do valor locativo. Definição do marco inicial para o novo aluguel. Aplicação do valor original até janeiro de 2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para esclarecer que o aluguel deverá permanecer, até janeiro de 2021, no valor estipulado no contrato de origem com os devidos reajustes anuais pelo IPC. A partir da referida data, passará a vigorar o montante de R$ 5.197,77, conforme apurado em perícia.